Tribunal: TJSP
Processo: 2276001-08.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
VOTO No 39229

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de Ribeirão Preto n.o 14.852/23, que dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação de "boca de lobo inteligente" em novos loteamentos e empreendimentos imobiliários. Vício de iniciativa e violação à separação de Poderes. Inocorrência. Assunto de interesse local. Inteligência do art. 30, inc. I, da CF. Texto que não dispõe sobre

Ementa:
VOTO No 39229

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de Ribeirão Preto n.o 14.852/23, que dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação de "boca de lobo inteligente" em novos loteamentos e empreendimentos imobiliários. Vício de iniciativa e violação à separação de Poderes. Inocorrência. Assunto de interesse local. Inteligência do art. 30, inc. I, da CF. Texto que não dispõe sobre a estrutura ou a atribuição dos órgãos da Administração, tampouco sobre o regime jurídico de servidores públicos. STF, ARE 878.911-RJ, com repercussão geral. Violação à reserva da Administração. Inocorrência. Exegese do art. 47, inc. II, da CE. Polícia administrativa. Restrições ao exercício de direitos individuais para beneficiar o interesse da coletividade. Doutrina. Texto que visa concretizar direito social, assegurando a saúde. Inteligência do art. 6o, caput, da CF. STF, ADI 4.723-AP. Inconstitucionalidade. Inocorrência. Precedentes deste C. Órgão Especial.

Pedido improcedente.